Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão que deu parcial provimento a recurso de apelação, reformando a sentença apenas para afastar a condenação referente aos danos em equipamentos de determinadas seguradas. O recurso objetiva a exclusão da responsabilidade da concessionária quanto à segurada L. C. R. da Silva – ME, sob a alegação de ausência de relação jurídica, inexistência de anormalidades no sistema de distribuição de energia e ausência de nexo causal para o sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a relação jurídica entre a segurada L. C. R. da Silva – ME e a concessionária agravante está configurada; (ii) estabelecer se houve comprovação de nexo causal entre os danos suportados pelas seguradas e eventual falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de relação jurídica entre a segurada e a concessionária é evidenciada por meio do "print" de tela constante nos autos, demonstrando unidade consumidora no endereço indicado na apólice de seguro.
O nexo causal entre os danos sofridos e a falha no fornecimento de energia elétrica é corroborado por laudos técnicos apresentados, elaborados por empresas especializadas, considerados suficientes para embasar a pretensão da parte agravada.
A concessionária não apresenta elementos capazes de desconstituir as provas trazidas pela seguradora, não demonstrando a inexistência de falha na prestação do serviço.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Fenômenos naturais, como descargas elétricas, não excluem a responsabilidade da concessionária, que deve adotar medidas tecnológicas para evitar prejuízos aos consumidores.
A jurisprudência reconhece a validade de laudos técnicos unilaterais, desde que elaborados por profissionais especializados e isentos de parcialidade, como ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A existência de relação jurídica entre a segurada e a concessionária de energia pode ser comprovada por elementos como registros de unidade consumidora no endereço indicado.
O nexo causal entre os danos suportados e a falha no fornecimento de energia elétrica pode ser comprovado por laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais especializados, sendo válidos como prova.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do CDC, abrangendo danos decorrentes de oscilações ou falhas no fornecimento de energia elétrica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §2o; CDC, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 08/03/2023.
TJMT, N.U 1000130-20.2019.8.11.0003, Rel. Clarice Claudino da Silva, Julgado em 25/01/2023.
REsp No 1.321.739 – SP, STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005499-02.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação, reformando a sentença apenas para afastar a condenação referente aos danos em equipamentos de determinadas seguradas. O recurso objetiva a exclusão da responsabilidade da concessionária quanto à segurada L. C. R. da Silva – ME, sob a alegação de ausência de relação jurídica, inexistência de anormalidades no sistema de distribuição de energia e ausência de nexo causal para o sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a relação jurídica entre a segurada L. C. R. da Silva – ME e a concessionária agravante está configurada;

(
ii
) estabelecer se houve comprovação de nexo causal entre os danos suportados pelas seguradas e eventual falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de relação jurídica entre a segurada e a concessionária é evidenciada por meio do "print" de tela constante nos autos, demonstrando unidade consumidora no endereço indicado na apólice de seguro.

O nexo causal entre os danos sofridos e a falha no fornecimento de energia elétrica é corroborado por laudos técnicos apresentados, elaborados por empresas especializadas, considerados suficientes para embasar a pretensão da parte agravada.

A concessionária não apresenta elementos capazes de desconstituir as provas trazidas pela seguradora, não demonstrando a inexistência de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Fenômenos naturais, como descargas elétricas, não excluem a responsabilidade da concessionária, que deve adotar medidas tecnológicas para evitar prejuízos aos consumidores.

A jurisprudência reconhece a validade de laudos técnicos unilaterais, desde que elaborados por profissionais especializados e isentos de parcialidade, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de relação jurídica entre a segurada e a concessionária de energia pode ser comprovada por elementos como registros de unidade consumidora no endereço indicado.

O nexo causal entre os danos suportados e a falha no fornecimento de energia elétrica pode ser comprovado por laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais especializados, sendo válidos como prova.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do CDC, abrangendo danos
decorrentes de oscilações ou falhas no fornecimento de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §2o; CDC,
arts
. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 08/03/2023.

TJMT, N.U 1000130-20.2019.8.11.0003, Rel. Clarice Claudino da Silva, Julgado em 25/01/2023.

REsp No 1.321.739 – SP, STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
com o fito de reformar a decisão que
deu parcial provimento
ao recurso
de apelação por ela interposto, a fim de
reforma
r parcialmente
a sentença,
apenas para
afastar

a condenação da ré/apelante Energisa S.A. em ressarcir a seguradora referente aos danos ocorridos nos

aparelhos eletroeletrônicos dos seguintes segurados: Despachante Jari Ltda. ME, Centro Ar Distribuidora

Ltda. e Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda. Por consequência, em consideração à

sucumbência recíproca, condeno
u
ambas as partes ao pagamento pro rata, das custas, despesas processuais e

honorários advocatícios, conforme fixados em sentença. Devendo cada parte arcar com o pagamento dos

honorários do causídico da parte adversa, vedada a compensação

(ID
254075191
).

Para tanto,
o
ora agravante aduz
que inexiste relação jurídica entre o segurado
L. C. R. da

Silva – ME
e a concessionária agravante,
estando ausente, portanto, requisito

mínimo para que a demandada figurasse no posso passivo de processo que discuta

eventuais danos suportados pelos segurados da
agravada.

Sustenta que

no dia em que ocorreu o suposto sinistro não houve quaisquer

anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer

reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia ou a

qualquer outro problema
.

Defende que
a inexistência de nexo causal

desobriga a fornecedora de energia elétrica de ressarcir

os danos elétricos, sendo, pois, flagrantemente indevido o pleito autoral

(ID
258808156
).

A parte
agravad
a

apresent
ou
contrarrazões ao recurso
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
262847770
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
o ora
agravante pretende
a
reforma
d
a
decisão
que
deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para afastar a condenação da ré/apelante Energisa S.A. em ressarcir a seguradora referente aos danos ocorridos nos aparelhos eletroeletrônicos dos seguintes segurados: Despachante Jari Ltda. ME, Centro Ar Distribuidora Ltda. e Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda. Por consequência, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pro rata, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados em sentença. Devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários do causídico da parte adversa, vedada a compensação (ID 254075191).

Para tanto, o ora agravante aduz que inexiste relação jurídica entre o segurado L. C. R. da Silva – ME e a concessionária agravante,
estando ausente, portanto, requisito

mínimo para que a demandada figurasse no posso passivo de processo que discuta
eventuais danos suportados pelos segurados da agravada.

Sustenta que

no dia em que ocorreu o suposto sinistro não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer
reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema.

Defende que a inexistência de nexo causal
desobriga a fornecedora de energia elétrica de ressarcir
os danos elétricos, sendo, pois, flagrantemente indevido o pleito autoral
(ID 258808156).

Contudo,
como bem destacado na decisão ora vergastada,
n
o tocante à segurada L. C. R. da Silva – ME
, o “print” de tela colacionado na contestação (ID 252253397 - Pág. 4 – fls. 341) demonstra a existência de unidade consumidora na Rua
Men
de Sá, isto é, no mesmo endereço indicado na apólice de seguro (ID 252253378 – fls. 103).

Logo, restou evidenciada a existência de relação jurídica entre
tal segurada
e a concessionária ré ao tempo do sinistro, de maneira que a sentença de procedência deve ser mantida.

Isso porque, em que pese a
ora agravante
afirmar o contrário, no caso, cabia a ela apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora em relação a tais seguradas, o que não ocorreu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes às seguradas L. C. R. da Silva – ME, cabia à
ora agravante
demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir as provas (consideradas unilateral e inconclusivas) trazida pela parte
ora agravada
, o que não fez.

Com efeito, ao revés do que tenta fazer crer
a ora agravante
, os documentos apresentados com a inicial (laudo técnico e relatório final simplificado), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela
ora agravada
.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à apelante o dever de ressarcir a apelada os valores por esta despendidos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
EQUIPAMENTOS
AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se
o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas
. [...].
(N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO -
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de
causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018,
Publicado
no DJE 28/05/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA ANEEL – DESNECESSIDADE – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANOS COMPROVADOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Está claro que a Apelante atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguido em contrarrazões.

A Seguradora Apelante aduz que a Concessionária não anexou os relatórios obrigatórios pela ANEEL determinados no Módulo 9 do PRODIST. Os documentos acostados junto à inicial que a seguradora nomeia de Notificação Danos Elétricos não demonstram a solicitação de abertura de procedimentos administrativos de ressarcimento, tampouco
servem de prova para eventual comunicação existente entre a Seguradora e a concessionária porque os aludidos documentos possuem formato de correspondência eletrônica as quais teriam sido encaminhadas em 28 dezembro de 2018 (cerca de um ano após a ocorrência dos sinistros). Além disso, sequer há prova de que houve realmente o encaminhamento de tais
correspondências eletrônica
.

A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Não há razão para desconsiderar os pareceres técnicos apresentados pela Seguradora, ainda mais porque a parte Recorrida não trouxe argumentos capazes de afastar a sua autenticidade.
(N.U 1000130-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023).

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais

não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Então, sem que tenha
a
ora
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025